Tribunal: TJES
Processo: 5007635-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007635-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANOIR SOARES GOULART

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007635-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANOIR SOARES GOULART

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CABIMENTO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. REFORMA ANTIMANICOMIAL. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS HIPÓTESES ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAIS DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM NOSOCÔMIO PSIQUIÁTRICO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “a prática de outra infração penal durante o período de prova do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do referido benefício, nos termos do art. 145, da Lei de Execução Penal, sendo desnecessária a prévia ouvida do reeducando, o que ocorrerá apenas na sua revogação definitiva, em audiência de justificação, a teor do art. 86 do Código Penal”. (AgRg no AREsp n. 2.488.798/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.). Assim sendo, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato constrangimento ilegal no tocante ao indeferimento do pedido de livramento condicional.

3. Em observância às diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a Política Antimanicomial na Resolução nº 487, de 15/02/2023, estabelecendo o correto encaminhamento pela autoridade judicial dos casos de saúde mental às equipes de saúde para que indiquem e procedam ao tratamento adequado para cada paciente.

4. No julgamento do Ato Normativo 0007026-10.2022.2.00.0000, pelo Plenário Virtual do Conselho Nacional de Justiça, restou aprovado que a data-limite para o fechamento de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil vence no dia 28/8/2024.

5. Destaque-se que o art. 13,
caput
, da Resolução nº 487/2023, prevê que a imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico.

6. Caso que não se enquadra dentre as hipóteses absolutamente excepcionais de imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória, devendo ser revogada a medida de internação psiquiátrica, recolhendo-se, via de consequência, o mandado de internação em hospital psiquiátrico.

7.
Ordem
parcialmente concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007635-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANOIR SOARES GOULART

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
ANOIR SOARES GOULART
, sob a alegação de que a paciente está sofrendo ameaça em sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
, nos autos da execução penal tombada sob nº
0020950-42.2012.8.08.0024
.

Alega a Defesa, em síntese, que o paciente fora condenado como incurso nas sanções do art. 217-A, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que, em 2020, obteve a progressão para o regime aberto. No entanto, após o suposto cometimento de novo delito em 12/4/2023, houve a regressão cautelar do apenado para o regime fechado. Em seguida, fora instaurado incidente de insanidade mental, havendo o paciente sido internado em hospital de custódia psiquiátrico. Nesse sentido, assevera que o paciente tem direito ao livramento condicional desde 05/3/2021.

À vista disso, pugna pelo recolhimento do mandado de internação em hospital psiquiátrico e concessão do livramento condicional.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse quadrante, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Na presente hipótese, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se ter sido concedida ao egresso a progressão para o regime aberto em 07/10/2020 (mov. 133.1). Contudo, o apenado fora preso em flagrante em 12/4/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, dando origem à ação penal nº 0002843-86.2023.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Serra/ES, sendo posto em liberdade no dia 16/6/2023. Em decisão proferida em 31/8/2023 (mov. 173.1), a autoridade coatora regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do art. 52 e art. 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal.

Em seguida, em 24/01/2024, a autoridade coatora instaurou incidente de insanidade mental (mov. 212.1). A Defesa postulou o livramento condicional (mov. 223.1), havendo o Juízo da Execução Penal negado o pedido (mov. 234.1). Ato contínuo, a autoridade coatora determinou a internação provisória do apenado em hospital psiquiátrico (mov. 271.1).

Pois bem. Inicialmente, no tocante ao pedido de livramento condicional, insta salientar que, nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c o art. 131, da Lei de Execução Penal, para que seja concedido o benefício requerido, devem ser preenchidos dois requisitos, quais sejam: a) objetivo (lapso temporal); e b) subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena; não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto).

De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU, o apenado atingiu o requisito objetivo em 05/3/2021.

No entanto, a autoridade coatora indeferiu a concessão do benefício da liberdade provisória, sob o fundamento de que foi instaurado o incidente de insanidade mental e pelo fato do apenado se encontrar em regressão cautelar ao regime fechado, ante o suposto cometimento de novo delito, restando pendente a apuração de falta grave (mov. 234.1).

À luz de tal panorama, cumpre salientar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“a prática de outra infração penal durante o período de prova do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do referido benefício, nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal, sendo desnecessária a prévia ouvida do reeducando, o que ocorrerá apenas na sua revogação definitiva, em audiência de justificação, a teor do art. 86 do Código Penal”. (AgRg no AREsp n. 2.488.798/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.)

Assim sendo, diante das peculiaridades do caso concreto,
não constato constrangimento ilegal no tocante ao indeferimento do pedido de livramento condicional.

Superada tal aresta, no que tange à internação provisória do apenado em hospital psiquiátrico, insta salientar que, em observância às diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a Política Antimanicomial na Resolução nº 487, de 15/02/2023, estabelecendo o correto encaminhamento pela autoridade judicial dos casos de saúde mental às equipes de saúde para que indiquem e procedam ao tratamento adequado para cada paciente.

Destaque-se que o art. 13,
caput
e § 1º, da Resolução nº 487/2023, prevê o seguinte:

“
Art. 13. A
imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em
hipóteses absolutamente excepcionais
, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Raps
.

§ 1º A internação, nas hipóteses referidas no caput, será cumprida em leito de saúde mental em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo Caps da Raps, cabendo ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja submetida à internação em instituições com características asilares, como os HCTPs ou equipamentos congêneres, assim entendidas aquelas sem condições de proporcionar assistência integral à saúde da pessoa ou de possibilitar o exercício dos direitos previstos no art. 2º da Lei n
º
10.216/2001.

Digno de nota salientar, ainda, que, no julgamento do Ato Normativo 0007026-10.2022.2.00.0000, pelo Plenário Virtual do Conselho Nacional de Justiça, restou aprovado que
a data-limite para o fechamento de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil vence no dia 28/8/2024
.

No caso vertente, o Laudo Psiquiátrico Forense (Mov. 263.1, SEEU) apontou o diagnóstico psiquiátrico positivo para Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 – F31), sendo que, em determinado momento do cumprimento da pena,
o apenado pôde receber assistência médica e tratamento que result
a
ram na estabilização de seu quadro psiquiátrico, ainda que persista alguma sintoma
to
logia.
Consta, ainda, que atualmente o seu comportamento no ambiente prisional foi compatível com aquele esperado em pacientes com sintomas episódicos do transtorno
. Por fim, o médico perito concluiu que, diante do diagnóstico psiquiátrico, o periciando não é inteiramente capaz de entender e de se determinar quanto ao cumprimento da pena.

No entanto, ao decidir o incidente de insanidade mental, a autoridade coatora determinou a internação provisória do egresso em hospital psiquiátrico (mov. 271.1), nos seguintes termos:

“
Nesse sentido, infere-se que, diante da possibilidade de reversão da perturbação da saúde mental do egresso, acolho a manifestação ministerial e determino a internação provisória do egresso Anoir Soares Goulart em hospital penitenciário, para que receba tratamento adequado à sua atual condição, nos termos do art. 41 do CP.”

À vista disso, ante as conclusões do médico perito,
observa-se que
o presente caso não se enquadra dentre as hipóteses
absolutamente excepcionai
s de
imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória
.

Desse modo,
no tocante à internação psiquiátrica, entendo por conceder
parcialmente a
ordem
para
REVOGAR
a medida
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM

PARCIALMENTE
para
REVOGAR
a medida de
internação psiquiátrica
, recolhendo-se, via de consequência, o mandado de internação em hospital psiquiátrico, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)